Tribunal: TJDFT
Processo: 0709049-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. COMPROVADA A CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIDOR PÚBLICO APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido em que postula: (a) seja reconhecido o cômputo da parcela do abono de permanência no cálculo do terço constitucional de férias; (b) seja efetuado o pagamento do abono de permanência no valor de R$ 36.809,53 desde 02.3.2017, data em que teria preenchido todos os requisitos para a aposentadoria especial, nos termos do art. 6o da EC 41/2003.
II. O abono de permanência, instituído pela Emenda Constitucional 41, consiste, em última análise, no reembolso da contribuição previdenciária ao servidor público que, preenchidos os requisitos à aposentação, opte por continuar em atividade. No particular, a Emenda Constitucional 103 de 2019 ao § 19 do artigo 40 da Constituição Federal estipula o pagamento de abono de permanência aos servidores públicos que optem por permanecer em atividade após preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, sem dispor acerca da necessidade de formulação de requerimento específico à Administração Pública.
III. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, afirma que “cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional”. (STF, ADI 5026, Tribunal Pleno, DJE 12.03.2020).
IV. A partir desse cenário jurídico, resultou comprovado, no caso concreto, que o requerente nasceu em 02.03.1961 (completou 56 anos de idade em 02.03.2017), ingressou no serviço público como policial militar do Estado de Mato Grosso na data de 26.11.1982 e em 07.06.1995 (ID. 37902186 – p.8/10) ingressou na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (cargo de professor).
V. Como bem pontuado na sentença (ora confirmada), o autor preencheu os requisitos para a aposentadoria quando alcançou mais de 55 anos de idade (art. 6o, I da EC no 41/2003 c/c art. 40, §5o da CF) e 30 anos de contribuição (art. 6o, II da EC no 41/2003 c/c art. 40, §5o da CF) e 20 anos de serviço público (art. 6o, III da EC no 40/2003) em 02/03/2017, quando reunia todos os requisitos para a aposentadoria, considerando o decidido nos autos no 0755775-12.2018.8.07.0016.
VI. Sendo assim, uma vez preenchidos os requisitos legais à aposentadoria voluntária, a qual somente foi publicada em 12.3.2019 (ID. 37902186 – p.26), ele faz jus ao recebimento do abono de permanência no interstício de 02.3.2017 a 12.3.2019 (direito público subjetivo). Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 2 TR, a acordão 1296248, DJE 13.11.2020; acordão 12966406, DJE: 10.11.2020; 3 TR, acordão 1287487, a DJE: 14.10.2020.
VII. O entendimento sedimentado tanto no STJ quanto no TJDFT é que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário (STJ: REsp 1192556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/09/2010; TJDFT, Conselho Especial, acordão 1181786, DJE: 04.07.2019, 8a Turma Cível, acórdão n.1143788, DJE: 17/12/2018).
VIII. Nesse contexto jurídico, comprovado o preenchimento dos requisitos a percepção do abono de permanência no período pleiteado (CF, art.40, caput), revela-se devida a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias que tem por base a remuneração do servidor. Logo, irretocável a sentença de procedência dos pedidos para condenar o Distrito Federal a pagar ao autor as diferenças de abono de permanência de 02/03/2017 a 12/03/2019, no valor não atualizado das parcelas de 03/2017 a 03/2019, conforme planilha de Id. 115868045 - Pág. 1, em valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC desde cada vencimento (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021). Sem juros de mora, pois já computados na SELIC.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).